Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DESPACHO Diante da petição da parte exequente atualizando o valor do débito executado, e ainda ausência de manifestação dos executados, cumpra-se as determinações ulteriores constantes do despacho de ID 66745590 e decisão de ID 64962412. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora